Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001775-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANA PAULA GOMES LUIZ DE MIRANDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
Trata-se de Ação Mandamental interposta por ANA PAULA GOMES LUIZ DE MIRANDA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.
Sustenta a Impetrante que participou do Processo Seletivo Simplificado para contratação emergencial para o Hospital Regional de Cáceres, sendo aprovada na 36a colocação para as vagas de Técnico de Enfermagem, com carga horária de 40 horas, dentro do número de vagas.
Afirma que foi convocada e, ao apresentar a documentação exigida no Edital n. 006/SES/2019, informou possuir vínculo com o Hospital São Luiz em Cáceres, onde exerce o cargo de Técnica em Enfermagem, com carga horária de 40 horas semanais.
Aponta que após sete dias de serviço no Hospital Regional, foi surpreendida com a informação de que não seria contratada por possuir cargo em outro ente, estando impossibilitada a sua contratação pela SES.
Aduz que não existe óbice legal para a sua contratação, posto que a previsão editalícia constante no item 17.2 não se coaduna com a exceção de cumulatividade de cargos de saúde previsto no art. 37, XVI da Constituição da República.
Alega que exerce seu labor no Hospital São Luiz em dias alternados, com escalas de 12/36 horas, não havendo prejuízo no desenvolvimento de suas atividades no Hospital Regional de Cáceres, demonstrando a compatibilidade de horários.
Repisa que está tendo seu direito líquido e certo violado pela determinação da Coordenadoria de Provimento, Manutenção e Monitoramento, que determinou a sua não contratação, razão pela qual ingressou com a presente demanda, visando a concessão de liminar, a fim de que seja contratada para o cargo em que foi aprovada no Processo Seletivo Simplificado (Edital n. 006/SES/2019).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da legitimidade passiva da autoridade acoimada coatora.
A presente Ação Mandamental volta-se contra a recomendação pela não contratação da Impetrante para o cargo para o qual foi aprovada em processo seletivo disparado pela Secretaria de Estado de Saúde.
Ocorre que, conforme mencionado na própria inicial, a não recomendação deu-se por ato do Superintendente de Gestão de pessoas em substituição, conforme infere-se do Memorando n. 052/2020/CPMM/SGP/SES-MT, acostado no id. 33086475.
Assim, constata-se que o ato acoimado coator deu-se sem qualquer ingerência do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, razão pela qual deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Desta forma, resta demonstrada a indicação errônea da autoridade coatora, posto que a legislação de regência é expressa quanto à sua definição para figurar no polo passivo da ação mandamental:
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 10 da Lei 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE para figurar no polo passivo da lide, julgando extinto o writ sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.
Intime-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora